Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Número do processo: 0733558-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO em face de decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem em alienação fiduciária do agravante, nos autos da ação 0705483-74.2023.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras. Os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial da 2a Instância para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja “determinada a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, processo n° 0705483-74.2023.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos termos do parágrafo único do Art. 300, 995 e 1019 I do CPC.”. A pretensão liminar do presente agravo de instrumento não atende aos requisitos da Portaria GPR no 382/2019 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em apreço, a decisão interlocutória com força de mandado deferindo liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente foi proferida em 10/08/2023. Em caso de eventual execução da liminar, o bem ficará depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados até que o Juízo da causa analise as judiciosas razões trazidas pelo agravante. Logo, não há risco iminente de perecimento direito. Assim, proceda-se a regular distribuição dos autos para que a almejada tutela de urgência do agravo de instrumento seja apreciada pelo Magistrado a quem for distribuído o feito. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 20:26:47.